Tribunal: TJPA
Processo: 0001764-75.2014.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001764-75.2014.8.14.0095

APELANTE: ROBENILSON PINTO DE ATAIDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0001764-75.2014.8.14.0095
.

ÓRGÃO JULGADOR
: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO
: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA
: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

APELANTE
: ROBENILSON PINTO DE ATAÍDE.

ADVOGADA
: DRA. CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS, OAB/PA Nº 25.102.

APELADO
: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO COM CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONTRADIÇÕES. REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 17/TJPA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP), à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, apontando supostas contradições nos depoimentos das vítimas e no laudo pericial. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, e a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o conjunto probatório é robusto o suficiente para sustentar a condenação, superando as teses de negativa de autoria e
in dubio pro reo
; e (ii) se a dosimetria da pena e o regime prisional foram corretamente aplicados, analisando as circunstâncias judiciais e as atenuantes pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A palavra das vítimas, em crimes desta natureza, possui especial relevância e, no caso, mostrou-se firme e coerente nos pontos essenciais, descrevendo a abordagem violenta, o uso de arma branca e o abuso sexual praticado pelo réu e seus comparsas. As pequenas divergências em seus relatos são compreensíveis diante do trauma sofrido e do tempo decorrido, não tendo o condão de invalidar a prova.

5. A versão do réu de que o ato foi consensual é inverossímil e isolada nos autos, sendo uma clara tentativa de se eximir da responsabilidade penal. O laudo pericial, ao contrário do que alega a defesa, corrobora a versão acusatória ao atestar a ocorrência de conjunção carnal recente, sendo irrelevante a constatação de rotura himenal antiga.

6. A dosimetria da pena, contudo, merece parcial reparo. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, pois a
culpabilidade
(réu cobriu o rosto para dificultar o reconhecimento) e as
circunstâncias do crime
(prática do ato sem uso de preservativo, expondo a vítima a riscos adicionais) extrapolam a normalidade do tipo penal.

7. Devem ser reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), pois o réu era menor de 21 anos na data do fato, e da
confissão espontânea

(art. 65, III, 'd', do CP). Embora qualificada (alegou consentimento), a confissão do réu de que manteve relação sexual com a vítima foi utilizada para fundamentar a condenação, atraindo a incidência da Súmula 630 do STJ.

8. Após o redimensionamento, a pena final, superior a 8 anos de reclusão, impõe a manutenção do
regime inicial fechado
,
nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, em razão do
quantum
da pena e da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, apenas para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, redimensionando a pena do apelante, mantendo-se, contudo, a condenação e o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 59, 65 (I), 213 e 226 (I); Código de Processo Penal, art. 386 (VII); Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 885771/DF; STJ - REsp 1726211/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos

termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBENILSON PINTO DE ATAIDE
, por meio de sua advogada, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, nos autos do Processo PJE nº 0001764-75.2014.8.14.0095, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 213 do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
(ID 15403749).

Em suas razões recursais (ID 15403751), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento nos incisos IV (negativa de autoria) e VII (insuficiência de provas) do art. 386 do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, a existência de contradições nos depoimentos das vítimas e a falta de provas robustas para a condenação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto.

O Ministério Público, em sede de
contrarrazões
, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas (ID 15403767)..

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que sejam reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena, mantendo-se os demais termos da condenação (ID 15630139).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, analiso o pedido para que o apelante aguarde o julgamento do recurso em liberdade. Tal pleito não merece ser conhecido, em razão da inadequação da via eleita. A matéria referente à manutenção da prisão preventiva ou à concessão de liberdade provisória deve ser arguida por meio de
Habeas Corpus
, instrumento processual apto a tutelar o direito de locomoção, e não em sede de apelação, cujo efeito devolutivo é restrito à análise da matéria de mérito da sentença. Não vislumbro, ademais, teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

Nos demais pontos, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso de apelação
, deixando de analisar o pedido de recorrer em liberdade, e passo ao exame do mérito.

2. DO MÉRITO RECURSAL: DA TESE DE ABSOLVIÇÃO

A defesa busca a absolvição do apelante, argumentando, em suma, a fragilidade do conjunto probatório, baseada em supostas contradições nos depoimentos das vítimas e nos laudos periciais.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Laudos Sexológicos nº 10574/2014 e nº 10578/2014 (ID 15403663), que atestaram a ocorrência de conjunção carnal recente em ambas as vítimas.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo réu, encontra sólido amparo nos depoimentos das ofendidas, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narraram de forma coesa e harmônica a dinâmica do crime, apontando o apelante como um dos autores do estupro.

As alegadas contradições apontadas pela defesa – como o número exato de agressores, o fato de estarem ou não com os rostos cobertos ou a forma como deixaram o local – são secundárias e compreensíveis, considerando o trauma inerente à violência sofrida e o decurso do tempo. Tais divergências periféricas não têm o poder de macular a essência dos relatos, que se mantiveram firmes em imputar ao apelante a prática da conjunção carnal mediante grave ameaça exercida com o uso de terçado.

É pacífico o entendimento de que, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
VALOR PROBANTE DIFERENCIADO DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS.

1.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que, nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

2.

No caso, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de estupro de vulnerável, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa.

3.

Para tanto, as instâncias ordinárias basearam-se sobretudo na versão apresentada pela vítima, que tem valor probante diferenciado nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios. Ademais, a palavra da menor revelou-se harmônica com os depoimentos de sua mãe e irmã, que, inclusive, relatou que foi abordada pelo acusado em modo de execução semelhante àquele narrado pela vítima.

4.

(STJ - AgRg no HC: 885771 DF 2024/0015196-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 02/09/2024, DJe 05/09/2024) - destaquei.

A defesa também tenta desacreditar o laudo pericial, argumentando que a ausência de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (sexo anal) na vítima A. e a constatação de "rotura antiga" na vítima M. infirmariam a acusação. Tais argumentos são falaciosos. A ausência de prova de um ato não significa que ele não ocorreu, e, de todo modo, a condenação se baseia na conjunção carnal vaginal, esta sim comprovada. A "rotura himenal antiga" apenas indica que a vítima não era virgem, fato por ela não negado, e não invalida a constatação de conjunção carnal
recente
, que é o que importa para a comprovação do crime.

A alegação de que a absolvição de um corréu deveria beneficiar o apelante, por isonomia, também não se sustenta. No processo penal, a responsabilidade é individual, e a decisão em outro processo, ainda que conexo, não vincula o julgamento do presente feito, que se baseia nas provas específicas produzidas contra o ora apelante.

Portanto, havendo provas robustas da materialidade e da autoria, consubstanciadas nos laudos periciais e, principalmente, nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. A meu ver, a fundamentação utilizada é idônea e concreta, não merecendo reparos.

A
culpabilidade
, entendida como o maior grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente negativada. O fato de o apelante e seus comparsas terem utilizado disfarce (camisa no rosto) e se valido de uma arma branca (terçado) para intimidar as vítimas revela um
modus operandi
que extrapola a normalidade do tipo penal, denotando maior planejamento e periculosidade.

As
circunstâncias do crime
também foram adequadamente sopesadas. A prática da conjunção carnal sem o uso de preservativo não é elemento inerente ao tipo de estupro, mas uma circunstância fática que revela um total desprezo pela integridade física e saúde da vítima, expondo-a deliberadamente ao risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis ou de uma gravidez indesejada. Tal conduta agrava sobremaneira o fato e justifica a exasperação da pena-base.

Nesse exato sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. (...) PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. (...) 2.
O fato de o réu submeter a vítima a riscos acidentais, tais como a contaminação por doença venérea ou gravidez, torna, indubitavelmente, mais reprovável a conduta.
Isso porque, ainda que os aludidos perigos sejam consequências (eventualmente) próprias da prática de uma relação sexual, deve-se considerar como mais reprovável a conduta do abusador que sujeita a mulher a riscos dessa natureza, que apenas ela, por ser do sexo feminino suportará. Entender o contrário é assumir que as mulheres que sofrem abusos desse tipo são naturalmente obrigadas a correr os riscos de uma relação sexual violenta e não consentida. 3.
Assim, o destaque para a falta do uso do preservativo é fundamento idôneo a alicerçar a elevação da pena-base pela vetorial culpabilidade, traduzida, na espécie, na maior reprovabilidade da conduta.

(STJ - REsp: 1726211 GO 2017/0248902-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 22/03/2018, DJe 03/04/2018) - destaquei.

Cumpre ressaltar que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da
Súmula nº 17 do TJPA
:
"A valoração negativa de uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal."

Desse modo, a reprimenda basilar fixada pelo juízo
a quo
mostra-se justa e proporcional à gravidade concreta do delito.

Assim, mantenho a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, a defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

O pedido de reconhecimento da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP) deve ser rechaçado. O apelante, em momento algum, confessou a prática do crime de estupro. Ao contrário, negou a violência e a grave ameaça, alegando que a relação foi consensual. Trata-se da chamada "confissão qualificada", que não enseja a aplicação da atenuante quando a tese defensiva não é acolhida e não serve para fundamentar a condenação.

Contudo, assiste razão à defesa quanto à
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP). Conforme consta dos autos, o apelante nasceu em 24/11/1994, contando com 19 anos na data do fato (12/02/2014), sendo, portanto, menor de 21 anos. Trata-se de circunstância objetiva que impõe o reconhecimento da atenuante.

Dessa forma, sobre a pena-base de 07 anos e 06 meses, aplico a redução de 1/6 (um sexto) em razão da menoridade relativa, fixando a pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de 1/4 (um quarto) prevista no art. 226, I, do CP (concurso de agentes), devidamente reconhecida na sentença e não contestada pela defesa. Aplicando o referido aumento sobre a pena intermediária, torno a pena concreta e definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Por fim, considerando o novo
quantum
de pena fixado (inferior a 8 anos), a primariedade do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a pena-base acima do mínimo, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação de
ROBENILSON PINTO DE ATAÍDE
pela prática do crime previsto no art. 213, caput, c/c o art. 226, I, do Código Penal, reformar a dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa e redimensionando a reprimenda para o patamar definitivo de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025